Tribunal: STF
Processo: RE 594410
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Prazo de validade. Prorrogação. Ato discricionário. Reexame de cláusulas editalícias e de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A Corte tem reconhecido a discricionariedade da Administração pública no tocante à prorrogação do prazo de validade de concursos públicos.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de cláusulas editalícias e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.